Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712365-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora